Tribunal: CARF
Processo: 13882.001215/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001215/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.088 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
DAGMAR RIZZATO PEREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14/07/2008, a qual exige da ora
contribuinte o valor de R$ 15.597,58 ( quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta
e oito centavos), a título de IRPF, ano-calendário 2004, exercício de 2005, acrescido de multa de
ofício e demais consectários legais, diante glosa de deduções em decorrência da ausência de
comprovação idônea de despesas médicas no valor de R$ 24.666,71(vinte e quatro mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), além da glosa do valor de R$ 1.266,50
(mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) por ausência de comprovação de
valores deduzidos a título de contribuição à previdência privada e fapi.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação de
fls.02 a 04 alegando, em síntese que uma vez apresentado o recibo, estaria comprovado o efetivo
pagamento que no caso foi efetuado em dinheiro e que um pagamento em nossa moeda nunca
poderia ser recusado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001215/2008-77
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001215/2008-77

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 11 a 22.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo proferiu o acórdão no 17-
37.463, julgando-a procedente em parte, reconhecendo que o documento anexado às fols. 10 é
suficiente para comprovar a legitimidade da dedução, contudo, no que tange as deduções
médicas a recorrente não logrou êxito em provar a legitimidade da despesa, conforme decidido,
as deduções condicionam-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados, mas
também dos correspondentes pagamentos.
Conforme o julgado, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não havendo dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de valores bastante
expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de forma circunstanciada e a sua
complexidade, que pudesse justificar os pagamentos contumazes e dispendiosos, de modo
convincente.
Irresignada com o v. acórdão no 17-37.463 - 8a Turma da DRJ/SP2, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) com relação as despesas com plano de saúde de terceiros, a Recorrente
esclarece que desconhecia que não poderia declará-los e, por isso,
reconhece que tem que pagar a diferença cobrada no imposto em relação
a este fato.
b) contudo, discorda quanto ao pagamento da multa e da diferença de
imposto, aplicada em relação à as deduções dos recibos médicos
constantes destes autos. Alega que não há inconformidade, dúvida,
inadequação ou ilegalidade nos recibos juntados pela Recorrente, que
foram preenchidos corretamente com todos os dados possíveis dos
profissionais que os emitiram, ou seja, os recibos estariam de acordo com
o ordenamento jurídico e, por isso, seriam considerados legais posto que
preenchem os requisitos do inciso III, parágrafo 2°, alínea “a”, inciso II
do artigo 8° da Lei 9.250/95 e artigo 80, parágrafo 1°, inciso III do
Regulamento do Imposto de Renda.
c) alega ser injusta a imposição de inversão do ônus da prova em seu
desfavor, exigindo da Recorrente que ela comprove por meio de
documentos que efetuou os pagamentos dos pressionais da classe médica.
d) alega que é impossível que a Recorrente comprovar saques no valor exato,
já que ela possui outras despesas no mês e também as paga em dinheiro.
De outro lado, a Receita Federal tem acesso a informações da Instituição
financeira da Recorrente, podendo, portanto, verificar saques ou
descontos de cheques.
e) alega que costuma sacar dinheiro e deixar uma determinada quantia em
seu poder para despesas que possam surgir, inclusive médicas. Assim, não
há como fazer um controle exato, já que sempre conta com saldo
remanescente de saques anteriores.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001215/2008-77

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pelo Recorrente sem sua
peça recursal:
Tendo em vista que a recorrente expressamente deixou de recorrer com relação as
despesas com plano de saúde de terceiros, a questão torna-se incontroversa.
Inicialmente, em âmbito tributário o ônus/dever da prova incumbe a quem alega,
no presente caso alegou a contribuinte ter incorrido em gastos com despesas médicas, portanto,
incumbe à recorrente apresentar à autoridade fiscal comprovantes que demonstrem os
dispêndios, não havendo que se falar em responsabilidade da administração de diligenciar na
buscar de indícios que demonstrem a veracidade das alegações dos contribuinte.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento de deduções com despesas médicas e previdência privada para as quais a
contribuinte apresentou como prova dos dispêndios unicamente recibos emitidos pelos
profissionais prestadores dos serviços.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável além da comprovação do
pagamento, a vinculação do pagamento à prestação de serviços. Observe-se:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28-
RECURSO
VOLUNTARIO
-
Data
da
Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001215/2008-77

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação do efetivo pagamento aos profissionais de
saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem os quais,
a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar
gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o
desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.

Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital